Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734748-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0716779-48.2022.8.07.0001, que tem como exequente ANTONIO ALVES DE MELLO. A decisão agravada homologou o laudo pericial contábil, arbitrando para o débito do Banco do Brasil o valor de R$ 265.865,18, com acréscimo de correção monetária e juros de mora (ID 165707380): “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Foi determinada a produção de Laudo Pericial. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial. Foi efetuada retificação, pela Perita, no id 160722129. É o relatório. Decido. O feito está apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas anteriormente. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) "expurgos inflacionários" uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90) que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo, retificação e esclarecimentos, ids 156492143, 160722129, 163680516. A perita apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, não vejo qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Apesar das alegações da parte ré, reputo correto o trabalho elaborado pela il. perita auxiliar do Juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e obedecido aos parâmetros enumerados na decisão que deferiu a prova pericial (ID 143924166). Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que, se assim fosse, não haveria necessidade de perícia, mas apenas fazer a avaliação judicial do laudo apresentado. Judicialmente, não se percebe qualquer equívoco no parecer pericial. Em se tratando de laudos conflitantes, como o apresentado pelo assistente técnico da parte, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que presumivelmente imparcial, enquanto o laudo do assistente, tem sua imparcialidade potencialmente mitigada. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo, de 84,32% (IPC), devendo ser este substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor efetivamente pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Conforme planilha apresentada, verifica-se que a il. Perita obedeceu aos parâmetros fixados no tocante ao cálculo do valor devido, o qual considerou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Acrescente-se, ademais, que o cálculo pericial apresentou o valor devido considerando as teses levantadas pelas partes Nos termos definidos nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232-DF a condenação "das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002". Necessário, então, convir pelo acerto dos cálculos da il. Perita ao considerar a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003 com abatimento previsto na Lei n. 8.088/1990 (PROAGRO), observando todos os termos do julgado. Observe-se, por fim, que, nos esclarecimentos de id 163680516, a Perita afirmou que não considerou as demais amortizações "pois não perfazem os extratos que colam nos autos, os slipers utilizados não demonstram tais amortizações". Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 160722129 para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 265.865,18. Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. I.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a elaboração de novo laudo pericial apurando-se o efetivo valor devido. Afirma ser evidente que os cálculos elaborados pelo perito incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao requerente. Observa que, conforme o parecer contábil elaborado pelo assistente técnico do Banco do Brasil, o montante devido até 31/03/2023 perfaz o valor R$ 43.511,26. Alega que a homologação da liquidação no valor de R$ 265.865,18 é manifestamente excessiva, tendo em vista a grande diferença dos cálculos obtidos pelo perito judicial e pelo assistente técnico do Banco do Brasil. Destaca que o assistente técnico do banco agravante é profissional devidamente inscrito no Conselho de Contabilidade da sua região, possuindo habilidade técnica para confrontar o laudo pericial elaborado pelo perito judicial. Sustenta que considerar de forma unilateral os cálculos elaborados pelo perito judicial, sem levar em consideração os cálculos apresentados pelo assistente técnico, configura o cerceamento de defesa em detrimento do agravante (ID 50344330). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 50344332/50344333). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1. Na referida ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, questionou-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. Nesta sede, o executado pretende a reforma da decisão que homologou o laudo pericial contábil. Da leitura da peça recursal, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito que garanta o efeito suspensivo requerido. O agravante se limita a afirmar que o valor homologado para o débito é excessivo quando comparado com o montante apurado por seu técnico assistente, razão pela qual entende ser necessária nova perícia para esclarecer o montante efetivamente devido. A despeito da diferença de valores alegada, nota-se que o parecer elaborado pelo assistente técnico do agravante (ID 162987938) foi devidamente apreciado pela perita judicial, que concluiu pela manutenção de seus cálculos, conforme laudo complementar de ID 163680516. Com efeito, o laudo pericial e respectivos esclarecimentos (IDs 156492143, 160722129 e 163680516) são elucidativos e seguiram de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. [...] 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07136097120228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 30/6/2022) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso.” (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020) Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator